Tribunal: TJSP
Processo: 2251367-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão que determinou o sobrestamento do feito pelo período de um ano, considerando a afetação do REsp no 1.858.965-SP ao rito dos recursos repetitivos - Pretendido prosseguimento da execução, com a citação do devedor, independentemente do recolhimento das custas - Descabimento - Acórdão que delimitou o tema controvertido que expressamente determinou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão que determinou o sobrestamento do feito pelo período de um ano, considerando a afetação do REsp no 1.858.965-SP ao rito dos recursos repetitivos - Pretendido prosseguimento da execução, com a citação do devedor, independentemente do recolhimento das custas - Descabimento - Acórdão que delimitou o tema controvertido que expressamente determinou a suspensão das execuções fiscais, onde o Juízo condicionou o prosseguimento da ação ao prévio adiantamento das despesas postais - Possibilidade, contudo, de se ordenar a citação do devedor, a fim de se interromper o curso do prazo prescricional - Decisão parcialmente reformada para esse fim - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251367-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, é agravado SANDRO RICARDO SIMOES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251367-50.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37993
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2251367-50.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AGRAVADO: SANDRO RICARDO SIMOES
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão que
determinou o sobrestamento do feito pelo período de um ano,
considerando a afetação do REsp no 1.858.965-SP ao rito dos
recursos repetitivos - Pretendido prosseguimento da execução,
com a citação do devedor, independentemente do recolhimento das
custas - Descabimento - Acórdão que delimitou o tema
controvertido que expressamente determinou a suspensão das
execuções fiscais, onde o Juízo condicionou o prosseguimento da
ação ao prévio adiantamento das despesas postais - Possibilidade,
contudo, de se ordenar a citação do devedor, a fim de se
interromper o curso do prazo prescricional - Decisão parcialmente
reformada para esse fim - Recurso parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES em face de SANDRO RICARDO SIMÕES,
insurgindo-se contra a decisão de fls. 03/04 dos autos principais, proferida
pelo MM. Juiz Bruno Machado Miano, que determinou a suspensão do
feito pelo período de um ano, diante da afetação do REsp no 1.858.965-SP
que trata da obrigatoriedade ou não de a Fazenda Pública promover o
adiantamento das custas relativas às despesas postais, em sede de
execução fiscal.
Sustenta o agravante que é descabida a ordem de
suspensão da execução fiscal, por ausência de previsão legal. Neste
sentido, alega que o Juízo a quo contrariou a decisão do Relator do REsp
no 1.858.965-SP, sem ao menos determinar a citação do executado. No
mérito, insiste que a Fazenda Pública é isenta do recolhimento de custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251367-50.2020.8.26.0000
3
emolumentos, o que inclui a taxa de citação postal, conforme art. 39 da
LEF e art. 91 do CPC. Subsidiariamente, pleiteia que seja ordenada a
citação do devedor, antes do sobrestamento do feito.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O agravo merece parcial provimento.
Com efeito, o julgamento do REsp no 1.858.965-SP foi
afetado ao rito dos recursos repetitivos, Tema 1.054 do STJ, com a
delimitação da tese controvertida nos seguintes termos: "Definição acerca
da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito
das execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas às
despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei
6.830/80”.
Posteriormente, ao analisar a questão de ordem no
âmbito do citado recurso, o Superior Tribunal de Justiça determinou o
sobrestamento dos feitos onde apenas foi condicionado o recolhimento
das despesas postais para a citação do devedor, conforme ementa que
segue:
QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. TEMA 1.054/STJ.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. DESPESAS POSTAIS.
ADIANTAMENTO
PELA
FAZENDA
EXEQUENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251367-50.2020.8.26.0000
4
RETIFICAÇÃO
DO
ALCANCE
DO
RESPECTIVO
SOBRESTAMENTO DE PROCESSOS.
1.
Na
decisão
de
afetação
do
recurso
representativo de controvérsia repetitiva, relativa
ao Tema 1.054/STJ, fica retificada a determinação
de sobrestamento de processos, nos seguintes
termos: "suspensão da tramitação, em todo o
território nacional, dos processos pendentes,
individuais ou coletivos, em que as instâncias
ordinárias condicionaram o prosseguimento da
execução fiscal ao adiantamento das custas
relativas às despesas postais para a realização de
citação, sem prejuízo de que, nesses casos, os
juízes continuem ordenando a efetivação do ato
citatório inicial, de modo a interromper o curso da
prescrição, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei
6.830/80".
2. Questão de ordem acolhida pela Primeira
Seção, com a determinação da republicação do
acórdão referente à proposta de afetação já
deferida. (g.n.)
(Questão
de
Ordem
na
ProAfR
no
REsp
1.858.965/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, 1a SEÇÃO, j.
em 12/08/2020).
De sorte que, considerando o pronunciamento do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento da questão de ordem no Tema
no 1.054, a pretensão da agravante de que a execução prossiga, com
expedição da carta de citação, independentemente do recolhimento
das despesas postais não merece guarida, pois como visto acima, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251367-50.2020.8.26.0000
5
a expressa ordem de sobrestamento das ações em que o Juízo
condicionou o pagamento destes valores.
Todavia, merece acolhida o pedido subsidiário da
Municipalidade, a fim de que, antes do sobrestamento do feito, seja
ordenada a citação do devedor, com o fim de se interromper o curso do
prazo prescricional, nos moldes do que restou decidido por aquela Corte
Superior.
Assim, reforma-se em parte a decisão recorrida para
esse fim.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
suscitada,
observando-se o entendimento do STJ no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS
18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)